Tribunal: STF
Processo: Rcl 74999
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Decminas Distribuição e Logística S/A, em 26.12.2024, contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista n. 0010278-96.2016.5.03.0032, pelas quais se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



O caso



    2. Em 2.3.2021, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Contagem/MG julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Reclamação Trabalhista n. 0010278-96.2016.5.03.0032, ajuizada por Agnelo Moreira Marques Junior contra Decminas Distribuição e Logística S/A (fls. 155-170, e-doc. 7).



    Em 5.5.2021, a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo autor daquela ação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício nos termos seguintes:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMITIDA PELA RECLAMADA. FATO OBSTATIVO AO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 818, II, DA CLT. Tendo a reclamada admitido a prestação de serviços, atraiu para si o ônus da prova quanto à ausência dos requisitos da relação de emprego, por se tratar de fato obstativo ao direito pretendido (art. 818, IL, CLT). (...)



    Nesse contexto, entendo que a reclamada não se desvencilhou a contento do seu encargo probatório, uma vez que não apresentou provas suficientes para demonstrar que a relação mantida com o reclamante decorria da contratação de transporte autônomo de cargas. 



    Ressalta-se que a reclamada não apresentou qualquer contrato escrito firmado com o autor a respeito do alegado contrato comercial. 



    Além disso, não há prova de que o reclamante estava inscrito na ANTT, de modo que não pode ser considerado como Transportador Autônomo de Cargas, nos termos da Lei 11.442/07. 



    A Lei 11.442/2007 prevê que o Transporte Rodoviário de Cargas em vias públicas, no território nacional, deve ser realizado mediante prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (art. 2º). 



    Exige-se também que o transporte rodoviário de cargas seja efetuado sob contrato ou conhecimento de transporte, que deverá conter informações para a completa identificação das partes e dos serviços e de natureza fiscal (art. 6º). Com a emissão do contrato ou conhecimento de transporte, o transportador assume perante o contratante a responsabilidade pela execução dos serviços, por conta própria ou de terceiros, do local em que receber a carga, até a sua entrega no destino. 



    Depreende-se do disposto no art. 5º da Lei 11.442/2007 que para se afastar o vínculo de emprego, é necessário o atendimento dos requisitos formais respectivos, bem como a ausência dos pressupostos fáticos jurídicos constantes do art. 3º da CLT. 



    Nesse contexto, o motorista transportador assume os prejuízos resultantes de perda, danos ou avarias à carga sob sua custódia, ou pelos decorrentes de atraso em sua entrega, quando houver prazo pactuado (art. 7º). 



    Como se observa, não foram cumpridos os requisitos previstos na Lei 11.442/2007, vez que não há prova da inscrição do autor na ANTT, tampouco foram apresentados o contrato ou o conhecimento de transporte. 



    Cumpre salientar ainda que o autor alegou na exordial que iniciou o labor para a ré em 2012. A preposta da ré sequer soube se manifestar sobre a data em que o autor iniciou a prestação de serviços, o que atrai a presunção de que desde 2012 o reclamante labora para ré. Todavia, consta no ‘Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral’ da empresa em nome do reclamante que ela somente foi constituída em 11/09/2014 (ID. 4d3467€ - Pág. 1). 



    Além disso, saliento que a testemunha da ré, Marcos Antônio, declarou que o motorista recebia valores pagos pelos clientes da empresa. Ora, o recebimento de valores em nome da empresa mostra-se incompatível com a contratação esporádica de um motorista autônomo. 



    Nesse contexto, conclui-se que a abertura da empresa em nome do reclamante serviu apenas para burlar as exigências legais, ocultando assim a relação de emprego existente entre as partes. 



    Em observância ao princípio da Primazia da Realidade sobre a Forma, que deve conduzir a interpretação das situações jurídicas postas, incumbe ao julgador formar seu convencimento tendo em vista a realidade fática. Desse modo, a existência de uma pessoa jurídica, por si só, não possui o condão de afastar a constituição do vínculo empregatício. 



    Tendo em vista o conjunto probatório, entendo que, embora o autor fosse proprietário do veículo, havia na relação formada com a ré os elementos pessoalidade e subordinação jurídica, característicos da relação de emprego. O autor estava sujeito ao cumprimento de várias regras da empresa, não havendo a liberdade profissional necessária para caracterizar o trabalho autônomo. 



    Assim, reputo existente a subordinação no trabalho desempenhado pelo reclamante a favor da ré, valendo ressaltar que para que um trabalhador se integre o quadro de uma empresa, como empregado, é despicienda a realização de todas as tarefas existentes no empreendimento; basta que faça parte de um setor umbilicalmente ligado à atividade-fim do empregador, sem o qual prejudicado ficaria o funcionamento da empresa. Trata-se da conhecida teoria da subordinação estrutural.



    No que diz respeito à não eventualidade, este pressuposto deve ser compreendido como o trabalho que ocorre de forma repetida, nas atividades permanentes do tomador, ocorrendo a fixação jurídica do obreiro. Pressupõe a previsão de repetição futura da atividade. Assim, não é necessário o trabalho contínuo, realizado todos os dias, mas apenas que a função seja realizada naturalmente junto ao tomador, em atividade-fim ou meio, inserida na dinâmica da empresa. Incontroversa também a onerosidade e a pessoalidade. 



    Assim, respeitado o entendimento de origem, considero que o reclamante, apesar de contratado por meio de pessoa jurídica, laborava na condição motorista empregado, com pessoalidade, subordinação, onerosidade e não-eventualidade. 



    (...) Destaco que o fato de as empresas dos motoristas terem sido constituídas pelo mesmo contador e possuírem os mesmos endereços (conforme indicou o autor nos documentos anexados no ID. 2db712b e seguintes), não demonstra a existência da alegada fraude. A ocorrência de fraude deveria ter sido provada de forma inequívoca pelo reclamante, o que não ocorreu. 



    Portanto, dou parcial provimento ao apelo para reconhecer a relação de emprego entre o reclamante e a reclamada, no período declarado na inicial, qual seja de 05/02/2012 a 26/10/2015 (período não afastado pelo acervo probatório), na função de motorista” (fls. 91-110, e-doc. 8).



    Contra essa decisão, Decminas Distribuição e Logística S/A interpôs recurso de revista, inadmitido (fl. 158, e-doc. 8), e agravo de instrumento, ao qual negado seguimento pelo Tribunal Superior do Trabalho em 6.12.2021 (fls. 6-7,e-doc. 9).



    Em 10.5.2022, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Decminas Distribuição e Logística S/A (fls. 43-45, e-doc. 9). Opostos embargos de declaração contra essa decisão, foram rejeitados em 27.5.2022 (fls. 54-55, e-doc. 9).



    Consta no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 21.6.2022, essa decisão transitou em julgado. 



    Em 24.10.2022, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Contagem/MG proferiu nova sentença para cálculo das verbas trabalhistas decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício (fls. 66-84, e-doc. 9).



    Em 4.4.2023, a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, negou provimento ao recurso ordinário de Decminas Distribuição e Logística S/A, ao fundamento de já estar superada a discussão quanto ao vínculo empregatício existente (fls. 278-313, e-doc. 9).



    Contra esse acórdão, Decminas Distribuição e Logística S/A interpôs novo recurso de revista (fl. 19, e-doc. 16), inadmitido (fl. 346, e-doc. 16) e agravo.



    Em 23.8.2024, o Relator do processo no Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista. Interposto agravo interno contra essa decisão, está pendente de julgamento até a presente data, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    3. Na presente reclamação, Decminas Distribuição e Logística S/A sustenta que as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista n. 10278-96.2016.5.03.0032 desrespeitam a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



    Alega que “a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo inclusive dever do juízo declará-la de ofício [e que] a incompetência absoluta não se sujeita à preclusão” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ao apreciar e julgar processos envolvendo contratos regidos pela Lei 11.442/07, estariam Juízes e Desembargadores adotando entendimento diverso ao estabelecido pela Suprema Corte na decisão proferida na ADC 48” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “caberá reclamação quando os tribunais não aplicarem o novo entendimento do STF, proferido em plenário no julgamento da ADPF nº 324, em 30/08/18, acerca da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (fl. 14, e-doc. 1).



    Afirma que está “amplamente demonstrado que as decisões proferidas que declarou a competência da Justiça do Trabalho para dirimir o conflito e reconheceu o vínculo de emprego entre a empresa ora reclamante e o autor nos autos de nº 0010278-96.2016.5.03.0032 violaram flagrantemente o teor de Súmula Vinculante em vigor e de decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade” (sic, fls. 17-18, e-doc. 1).



    Requer a “concessão de liminar no presente caso, a fim de que seja determinada a suspensão do feito originário – autos nº 0010278- 96.2016.5.03.0032, bem como da Ação de Cumprimento de Sentença Provisório nº 0010701-12.2023.5.03.0032– até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 19, e-doc. 1).



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI 3991 e RE 958.252, (Tema 725), para, ao final, julgar improcedente a ação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes” (fl. 21, e-doc. 1).



     



    4. Em 4.1.2025, o beneficiário da decisão reclamada, Agnelo Moreira Marques Junior, apresentou contestação à presente reclamação, na qual alega “ausência de contrato de transportador autônomo de cargas com fundamento na lei n. 11.442/2007” (fl. 1, e-doc. 26).



    Assevera que “a reclamante se esquece que nem sequer firmou com este defendente um contrato de transportador autônomo de cargas com fundamento na Lei n. 11.442/2007 que pudesse, em tese, ser objeto de análise pela Justiça Comum” (fl. 12, e-doc. 26).



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça.



    Pede “seja negado seguimento à reclamação constitucional e julgado prejudicado o pedido de liminar formulado pela reclamante ou julgada improcedente esta reclamação” (fl. 12, e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Defiro o pedido de justiça gratuita ao beneficiário Agnelo Moreira Marques Junior, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como consta na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário com Decminas Distribuição e Logística S/A, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e o Tribunal Superior do Trabalho teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    8. Na espécie, o vínculo empregatício foi reconhecido pelo Tribunal Regional, em 5.5.2021 (fls. 91-110, e-doc. 8).



    Após negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, em 6.12.2021, inadmitir o recurso extraordinário e rejeitar os embargos de declaração opostos pela reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho certificou o trânsito em julgado em 21.6.2022, conforme consta de seu sítio eletrônico.



    Os autos retornaram à primeira instância para cálculo das verbas trabalhistas decorrentes do vínculo empregatício, tal como determinado no acórdão inicialmente proferido pelo Tribunal Regional. 



    Ao julgar o novo recurso ordinário interposto contra a sentença pela qual calculadas as verbas devidas, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região assentou:



    “O vínculo empregatício foi reconhecido por esta d. Turma, conforme se vê do acórdão relatado pelo Exmo. Juiz Convocado Vicente de Paula Maciel Júnior, conforme acórdão de ID. cc26467, tendo sido determinado o retorno dos autos à origem para o julgamento dos pedidos consectários do vínculo. 



    Contra esta decisão a reclamada interpôs os embargos de declaração de ID. b1fceca, que foram rejeitados por esta d. Turma (ID. bf567a7). 



    Destarte, como a matéria já foi objeto de apreciação, encontra-se superada a controvérsia em relação ao referido tema, nos termos dos artigos 836 da CLT e 505 do CPC, que assim preceituam: (...).



    Tendo sido a matéria decidida por esta Eg. Turma, a questão relativa ao reconhecimento do vínculo de emprego só poderá ser reanalisada, se for o caso, em eventual Recurso de Revista, caso preenchidos os pressupostos de admissibilidade. 



    Desprovejo” (fl. 280, e-doc. 9).



    A matéria relativa à existência de vínculo empregatício está preclusa, pois já decidida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e, no Tribunal Superior do Trabalho, por decisão transitada em julgado.



    9. A pretexto de alegado desrespeito do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral, a empresa reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para restabelecer debate sobre matéria jurídica alcançada pela preclusão.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a questão nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável para rediscutir matéria preclusa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal. III. Razões de decidir 3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria. 4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. 5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 70.331-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, 
§ 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 25.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    10. Os argumentos trazidos pela reclamante revelam a pretensão de valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 33 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora